Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706200-13.2024.8.07.0020 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator